Tribunal: TJDFT
Processo: 0725214-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA RECONVENÇÃO. ACOLHIDA. RESILIÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DOS PROMITENTES COMPRADORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. RETENÇÃO DE 10% SOBRE O VALOR PAGO. APLICÁVEL.

1. Questões não debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Uma vez que os assuntos foram devidamente apreciados pela instância monocrática, não se configura a alegada inovação recursal.

2. Cabível o afastamento da apreciação dos pedidos reconvencionais, porquanto não efetivamente pleiteados pela parte requerida na origem, tendo em vista que a requerida não tinha a intenção de reconvir, tampouco realizou pedido neste sentido.

3. A relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista – nos exatos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor –, na medida em que requerida comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel, adquirido pelos requerentes como destinatário final.

4. Mostra-se cabível, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do consumidor, a retenção de percentual de 10% (dez por cento) das prestações pagas pelo promitente comprador. Precedentes do STJ.

5. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Preliminar de inépcia da reconvenção acolhida para tornar sem efeito o julgamento quanto à reconvenção. Na parte conhecida, negou-se provimento ao apelo da ré. Recurso adesivo dos autores prejudicado.